Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-89.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013706-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VETORAZZIOLIVEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO RURAL EMPRESARIAL E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 01.127.094/0001-27 (AGRAVADO), EDILSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 442.359.761-68 (AGRAVADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 005.363.611-26 (AGRAVADO), MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA - CPF: 383.512.001-82 (AGRAVADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO COMPROVADO – PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existentes os requisitos para o deferimento da liminar – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a reforma da decisão.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): VETORAZZIOLIVEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO RURAL EMPRESARIAL E CONSTRUCOES CIVIS LTDA – ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, M.M. Renato José de Almeida Costa Filho, nos autos da Ação Civil Pública nº 1169-32.2017.811.0038 ajuizada pelo agravante em face de
VETORAZZIOLIVEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO RURAL EMPRESARIAL E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME e OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela provisória que almejava que as partes agravadas reinicie e conclua construções de 100 (cem) unidades habitacionais abrangidas por termos de convênio e contrato.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o pedido de tutela de urgência refere-se a uma verdadeira obrigação de fazer, qual seja, a conclusão das construções do conjunto habitacional, garantindo-se assim o direito constitucional à moradia dos beneficiados.

Aduz que “beneficiários sofrerem com tais prejuízos, o não término das obras impede que novas famílias sejam beneficiadas, nos termos do convênio firmado, permanecendo na miséria e sem um lar adequado para residirem”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o reinício imediato e conclusão das construções das unidades habitacionais abrangidas pelos termos do convênio e contrato.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – id. 22396997 -.

Contrarrazões apresentada pelos agravados em id. 123124995.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do agravo - id. 23236452 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, M.M. Renato José de Almeida Costa Filho, nos autos da Ação Civil Pública nº 1169-32.2017.811.0038 ajuizada pelo agravante em face de
VETORAZZIOLIVEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO RURAL EMPRESARIAL E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME e OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela provisória que almejava que as partes agravadas reiniciem e conclua construções de 100 (cem) unidades habitacionais abrangidas por termos de convênio e contrato.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública nº n. 1169-32.2017.811.0038 em face de
VETORAZZIOLIVEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO RURAL EMPRESARIAL E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME e OUTROS
, em que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - está configurada pelo fato de que juntou documentos diversos no sentido de que firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e o Banco Paulista um Convênio de Operação no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, tendo como objeto a promoção de acesso de famílias de baixa renda a moradias adequadas, beneficiando 100 cotas às famílias do Município de Araputanga/MT, sendo certo que o valor total de tal convênio abrangia a quantia de R$. 1.352.400,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais).

Diversamente, não verificado o periculum in mora, mormente se considerando o fato de que firmado o Convênio de peração no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH em 2009 e faltar a demonstração dos resultados negativos que podem advir caso a parte adversa seja previamente cientificada, havendo a possibilidade garantia dos contraditório e ampla defesa à parte adversa, que poderá reconhecer o direito da parte, apresentar proposta de transação ou, ainda, contestar e melhor esclarecer os fatos objeto da lide, inclusive, trazendo documentos que permitam a análise da lide com mais acuidade, segurança e celeridade, sendo temerário o imediato deferimento na hipótese também diante da irreversibilidade dessa medida e cujo descumprimento resultaria em sanções para os requeridos, apesar da importância da questão habitacional - NCPC, art. 300, § 3º”.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão, determinando
que as partes agravadas reiniciem e concluam construções de 100 (cem) unidades habitacionais abrangidas por termos de convênio e contrato
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que revogou a tutela de urgência.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência que as partes agravadas reiniciem e concluam construções de 100 (cem) unidades habitacionais abrangidas por termos de convênio e contrato.

O Ministério Público sustenta que os agravados estão inertes e omissos quanto à obrigação de finalizar a construção do núcleo habitacional localizado no Município de Araputanga, o que desencadeou ocupação indevida e diversas invasões, sem qualquer providência adotada pela Administração Pública.

No caso, em princípio, a probabilidade do direito invocado está comprovada de forma segura, uma vez que os documentos apresentados nos autos são cristalinos a respeito do convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e o Banco Paulista, com objetivo de construção de conjunto habitacional para famílias de baixa renda.

Ademais, a documentação demonstra que a empresa Agravada Vetorazzioliveira Consultoria Planejamento Rural Empresarial E Construções Civis LTDA em 08 de outubro de 2013 ficou responsável pela finalização da obra em 120 dias.

Logo, a responsabilidade pela conclusão da obra e a sua necessidade estão demonstrados nos autos.

No tocante ao
periculum in mora
, conforme bem fundamentado na decisão que deferiu a tutela recursal, diante da “existência de pessoas esperando há muito tempo para usufruir do direito à moradia que lhe foi assegurado pelo Programa Habitacional oferecido pela Administração Estadual e Municipal. O sorteio daqueles que seriam beneficiados pela assistência à moradia já ocorreu”.

Partindo dessas premissas, verifico que a parte agravante apresentou a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
, razão pela qual a decisão
merece reforma
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento

que os Agravados retomem, imediatamente, a construção do núcleo habitacional objeto da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1169-32.2017.811.0038 – Código 74455, e concluam a obra no prazo de 120 (cento e vinte) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023